Tribunal: TJPA
Processo: 0824250-58.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824250-58.2023.8.14.0401

RECORRENTE: DIEGO LIMA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO E CONSUNÇÃO AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Lima Lopes contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por suposta tentativa de homicídio praticada com uso de arma de fogo contra Eduardo Gianini Tavares de Paula. A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal e a aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio tentado, por aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por laudo de exame de lesões corporais que atesta ferimento por disparo de arma de fogo em região vital, corroborado por outros elementos colhidos em juízo.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos testemunhais e no interrogatório do réu, que indicam discussão e agressão física por parte da vítima, seguidas de disparo efetuado pelo acusado, harmonizando-se com os demais elementos de prova.

6.

A tese de legítima defesa não pode ser acolhida nesta fase, pois a prova dos autos não permite concluir, de forma irrefutável, que o disparo foi necessário e proporcional à agressão sofrida, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

7.

A desclassificação para lesão corporal é inviável, pois não há prova inequívoca de inexistência de animus necandi.

8.

A aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo exige comprovação de que o porte foi exclusivamente meio para a execução do homicídio, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é cabível quando demonstradas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e irrefutável da excludente, o que não se verifica na hipótese.

3.

A desclassificação para lesão corporal demanda a exclusão manifesta do dolo homicida, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a intenção do agente.

4.

O crime de porte ilegal de arma de fogo não se consome pelo homicídio tentado quando não comprovado que a arma foi portada exclusivamente para esse fim.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020;
STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO LIMA LOPES
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, bem como pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pela suposta prática de tentativa de homicídio contra EDUARDO GIANINI TAVARES DE PAULA.

Consta na denúncia e no aditamento que, na madrugada de 18/12/2023, por volta de 04h, após discussão envolvendo a vítima e sua namorada, e posterior agressão

da vítima contra o acusado, DIEGO LIMA LOPES teria efetuado disparo de arma de fogo em direção ao ofendido, atingindo-o em região vital, não concretizando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Também lhe foi imputado o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois portava, no momento dos fatos, revólver para o qual não possuía autorização.

A defesa apresentou resposta escrita, alegando legítima defesa, ausência de animus necandi, desclassificação para lesão corporal e aplicação do princípio da consunção para absolver o acusado quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Após regular instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia, o que foi acolhido pelo Juízo de origem (ID 26107109).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, reiterando as teses de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação e consunção (ID 26107117).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 26107123).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parece constante no ID 26460469, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput,
do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme prevê o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 26107066), que atesta ferimento causado por disparo de arma de fogo em região vital, associado aos demais documentos e relatos colhidos sob contraditório.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido em juízo evidencia indícios suficientes de que o disparo teria sido realizado pelo recorrente. Os depoimentos testemunhais (ID 26107056) e o interrogatório do réu (ID 26107110) colhidos em audiência apontam que houve um desentendimento entre vítima e acusado na saída da casa noturna, que a vítima teria desferido socos contra o réu, e que, logo após, o recorrente havia sacado uma arma de fogo e efetuado o disparo que atingiu a vítima.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Outrossim, a defesa sustenta que o réu agiu para repelir injusta agressão da vítima, o que imporia sua absolvição sumária. Contudo, para que se reconheça a legítima nos termos do
art. 415 do CPPB
, a prova deve ser clara, incontroversa e irrefutável, eliminando por completo qualquer dúvida sobre a atuação justificada do agente.

No caso concreto, embora seja incontroverso o desentendimento entre a vítima e o acusado, as provas judiciais não permitem afirmar, com a certeza exigida, que o disparo letal tenha sido realizado com o uso moderado dos meios necessários ou que se tratava da única forma de repelir a agressão.

Em cenário de dubiedade probatória, não se admite absolvição sumária, devendo o ponto ser examinado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para valorar o mérito e as versões conflitantes.

Quanto a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal, sob alegação de inexistência de dolo homicida, o pedido não merece acolhimento, pois, repita-se,
não há prova inequívoca de que o agente pretendia apenas lesionar.

A desclassificação, nessa fase, somente é admissível quando manifestamente demonstrada a inexistência de dolo homicida, o que não ocorre.
Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88)
.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de
animus necandi
, da caracterização do motivo fútil por ciúmes, do emprego de recurso que dificultou a defesa e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, devem prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ademais, o recorrente pretende a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, afirmando que o porte foi mero crime-meio para a prática do homicídio tentado. A tese não prospera. A aplicação da consunção pressupõe prova de que o porte de arma tenha sido exclusivamente meio necessário para a prática do crime contra a vida. Entretanto, o próprio réu admitiu que já possuía a arma anteriormente, por ser “atirador esportivo”, ainda que sem porte regular. Não há prova de que o revólver tenha sido adquirido especificamente para o fato.

Dessa forma, o crime de porte ilegal mantém autonomia suficiente, não estando absorvido pelo homicídio tentado, devendo ser igualmente apreciado pelos jurados, caso se entenda por sua conexão fática.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026